Tribunal: STF
Processo: AI 692834
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INFRACONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      O acórdão que
   mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição do
   Brasil. Precedentes.
3.      Reexame da matéria fático-probatória.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.